Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709364-92.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO PALMEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: CIRLEI NASCIMENTO, RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA, SILFARNEY GUEDES RAMOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (CIRLEI NASCIMENTO, RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA, SILFARNEY GUEDES RAMOS) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos nos autos pela parte Embargante, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora